Tribunal: TJSP
Processo: 1057836-44.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
- Autor que declara residir no exterior – Determinação para que prestasse caução idônea em valor correspondente aos honorários de sucumbência – Artigo 83, do Código de Processo Civil - Inércia – Hipótese de dispensa – Inexistência – Extinção da ação – Necessidade:

- Diante da declaração do autor no sentido de residir no exterior, foi determinada a prestação de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
- Autor que declara residir no exterior – Determinação para que prestasse caução idônea em valor correspondente aos honorários de sucumbência – Artigo 83, do Código de Processo Civil - Inércia – Hipótese de dispensa – Inexistência – Extinção da ação – Necessidade:

- Diante da declaração do autor no sentido de residir no exterior, foi determinada a prestação de caução, nos moldes do artigo 83, do Código de Processo Civil, e quedando-se inerte o autor no sentido de atendimento da ordem judicial ou mesmo de comprovar alguma hipótese de afastamento da norma, é de rigor a manutenção da sentença que extinguiu a ação por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1057836-44.2019.8.26.0002 Voto n. 20829
Registro: 2020.0000762001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057836-44.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMI NACIB
SALEH, é apelado MICHEL AYDAR NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1057836-44.2019.8.26.0002 Voto n. 20829
-- voto n.20.829 --
Apelação Cível no 1057836-44.2019.8.26.0002
Apelante: SAMI NACIB SALEH
Apelada: MICHEL AYDAR NETO
Comarca: São Paulo FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 13a VARA
CÍVEL
Juiz de Direito: Fernanda Soares Fialdini
EMBARGOS DE TERCEIRO
- Autor que declara residir no exterior Determinação para que
prestasse caução idônea em valor correspondente aos honorários
de sucumbência Artigo 83, do Código de Processo Civil - Inércia
Hipótese de dispensa Inexistência Extinção da ação
Necessidade:
- Diante da declaração do autor no sentido de residir no exterior,
foi determinada a prestação de caução, nos moldes do artigo 83, do
Código de Processo Civil, e quedando-se inerte o autor no sentido
de atendimento da ordem judicial ou mesmo de comprovar alguma
hipótese de afastamento da norma, é de rigor a manutenção da
sentença que extinguiu a ação por falta de pressuposto de
desenvolvimento regular do processo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
r. sentença a fls. 123/124, que julgou extinto, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro opostos por
Sami Nacib Saleh contra Michel Aydar Neto, condenando a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da casa.
O
embargante
apela,
aduzindo
não
se

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1057836-44.2019.8.26.0002 Voto n. 20829
justificar a extinção do feito em razão da falta de prestação de caução,
com base no artigo 83 do Código de Processo Civil. Inicialmente, porque
teria informado residir no Líbano parte de seu tempo, fazendo prova de
que durante alguns meses permanece no Brasil, não sendo possível
presumir que ele permaneceria ausente do país durante toda a tramitação
do processo.
No mérito, aduz ter adquirido do executado
NASSIB um automóvel Mini Cooper, 2017/2018, placa DNR-3688,
RENAVAN 01151790521 em 08/05/2018, antes de que fosse realizada
qualquer penhora ou constrição judicial.
Narra ser primo distante do executado
NASSIB, que em razão de dificuldades financeiras, solicitou-lhe ajuda
financeira, tendo emprestado certa quantia. Assim, a fim de abater o
montante mutuado, adquiriu de NASSIB o automóvel Mini Cooper, razão
pela qual não há prova do pagamento de R$ 136 mil, pois esse é o preço
estimado da transação estampada no documento de compra e venda com
base no valor da transação feita entre as partes.
Alega que a transferência do veículo não foi
efetivada, apesar do certificado preenchido, pois o veículo está alienado e o
apelante continua a pagar as parcelas. Pretende quitar o veículo e
transferi-lo para seu nome, aguardando que Nassib negociasse com a
financeira a transferência do financiamento e da propriedade ao apelante.
No entanto, foi surpreendido com a inércia de Nassib, que não cumpriu o
apalavrado, acarretando a constrição do bem nos autos da execução
Reitera
que
veículo
foi
adquirido

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1057836-44.2019.8.26.0002 Voto n. 20829
legitimamente em 08 de maio de 2018, com assinatura da autorização
para transferência de propriedade de veículo naquela exata data, inclusive
com firma reconhecida em cartório e com pagamento das parcelas do
financiamento, não tendo ocorrido a transferência pois o veículo está
alienado.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls.136), e fica, nesse momento, também recebido no efeito suspensivo.
Em resposta ao recurso, o apelado requer
não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja negado
provimento (fls.140/143).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Com efeito, segundo a dicção do art. 674 do
Código de Processo Civil: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os
quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer
seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
E, nessa esteira, a embargante, ora apelante,
aduziu ser possuidora de um veículo penhorado nos autos de execução
ajuizada pelo apelado contra NASSIB. Em seguida, o apelante
espontaneamente apresentou declaração por ele assinada, informando
não possuir bens imóveis no Brasil e estar atualmente residindo no Líbano
(fls.12 e 17).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1057836-44.2019.8.26.0002 Voto n. 20829
Em face dessa declaração o juízo determinou
que o embargante apresentasse, no prazo de dez dias, caução no valor
equivalente
a
eventual
condenação
em
honorários
advocatícios,
correspondente ao montante de R$13.600,00
Todavia, o embargante, ora apelante, quedou-
se inerte, deixando de atender a determinação judicial, sobrevindo a
sentença de extinção do processo, que merece ser mantida.
Com efeito, incidente na hipótese o art. 83 do
CPC, que assim dispõe: “O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora
do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processos
prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de
advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no
Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento”.
Em seu recurso, o embargante, diversamente
de sua declaração prestada, informa residir no Brasil parte do ano,
amparando sua alegação em contrato de locação. Ocorre que o referido
contrato tem como termo final o dia 31.5.2017, ou seja, vencido há mais
de três anos antes do ajuizamento da ação e tem como objeto um imóvel
localizado em endereço diverso daquele declarado em sua inicial e
procuração (fls.1, 7 e 18)
Ausente, portanto, circunstância que afaste a
necessidade de prestação de caução, conforme disposto nos incisos do
§1o, do artigo 83 do Código de Processo Civil, era mesmo de rigor a
extinção da ação, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1057836-44.2019.8.26.0002 Voto n. 20829
processo, devendo ser mantida a sentença tal como proferida.
II. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa com fulcro no art. 85, §§ 2o
e 11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --